Tribunal: TJPA
Processo: 0012274-29.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012274-29.2005.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: AMAZON TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE AUTUAÇÃO FISCAL DE ICMS. TRANSPORTE INTERMODAL. TROCA DE MODAL. OBRIGAÇÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. PROVIMENTO DA APELAÇÃO EM PARTE.

I.

CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que anulou Auto de Infração emitido contra a Amazon Transportes Ltda. O auto foi lavrado sob o argumento de falta de emissão do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC) referente ao trecho rodoviário Belém-São Paulo, em operação de transporte intermodal iniciada no Amazonas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, no caso de transporte intermodal, é necessária a emissão de novo documento fiscal em cada mudança de modal; e (ii) verificar a regularidade da autuação fiscal em face da alegação de descumprimento de obrigação acessória pela contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1 - O transporte intermodal exige a emissão de documentos fiscais específicos para cada modal utilizado, conforme o Convênio ICMS nº 90/89 e o Regulamento do ICMS/PA.

2 - A contribuinte não emitiu o Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC) no trecho rodoviário, violando a obrigação acessória prevista na legislação estadual.

3 – O laudo pericial confirmou que a contribuinte utilizou crédito do ICMS destacado no conhecimento de transporte aquaviário, sem contabilizar o débito correspondente no trecho rodoviário, o que caracteriza a infração cometida.

4 - A alegação de cobrança em duplicidade de ICMS foi rejeitada, pois a autuação referiu-se exclusivamente à aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5

- Apelação provida em parte em parte.

Tese de julgamento
:

1.

No transporte intermodal, há obrigação de emissão de documentos fiscais distintos para cada modal de transporte, mesmo quando o ICMS é recolhido no estado de origem da operação.

2.

O não cumprimento da obrigação acessória de emitir o Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas configura infração sujeita à penalidade, independentemente do recolhimento de ICMS no Estado de origem da prestação do serviço.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Senhores Desebargadores da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gozanga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento realizada no dia 18 de novembro de 2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por

ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração ajuizada em seu desfavor por
AMAZON TRANSPORTES LTDA
, que julgou procedente o pedido da inicial para declarar a nulidade do Auto de Infração n.º 012510001885-1.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Assevera que a operação realizada pela Amazon Transportes Ltda é denominada de redespacho, e não subcontratação, pois ocorre quando uma transportadora contrata outra para completar parte do serviço de transporte.

A distinção entre redespacho e subcontratação estaria revista no Decreto Estadual nº 4.676/01, que impõe requisitos diferentes para cada operação.

Sustenta que se trata de fato incontroverso o repasse apenas em parte do trajeto à outra transportadora de modo que ambas deveriam ter emitido o Conhecimento de Transporte, e que a distinção entre redespacho e subcontratação está prevista no Decreto Estadual nº 4.676/01.

No redespacho cada transportador é responsável por emitir o Conhecimento de Transporte referente ao trecho que executa, mas que na subcontratação, a empresa contratante se responsabiliza por todo o serviço e pelo recolhimento do imposto na origem da prestação do serviço, para o trajeto inteiro, por opção de não utilização de veículo próprio. Já no transbordo é necessário que seja realizado em veículos da empresa transportadora e que seja mantida a mesma modalidade.

O apelante sustenta que não poderia ser o CTAC – Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas ser documento hábil para acobertar o trecho rodoviário, pois afirma que deveria ser emitido o Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC), caracterizando o início de nova prestação.

Sustenta ainda que é essencial perquirir se houve início da prestação do serviço, o qual é o fato gerador do ICMS sobre o Transporte, pois defende que havendo

transferência de carga entre veículos de modais distintos, e não pertencentes ao mesmo transportador, caracterizada está a situação de redespacho.

O apelante aduz que na Clausula Primeira, parágrafo único, do Convênio ICMS nº 25/90 é estabelecida a responsabilidade pelo recolhimento do imposto, em casos de subcontratação de transporte, pela empresa contratante, exceto em casos de transporte intermodal, e que há nos autos a confissão da empresa que contratou outra empresa para realizar o transporte de mercadorias no subtrecho Manaus-Belém, o que descaracterizaria a tese autoral.

Defende que no presente caso ocorreu a mudança de modal (hidroviário para rodoviário), portanto, afirma que se trata de uma prestação intermodal, e por isso, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS é da transportadora que executou o trecho rodoviário.

O Estado sustenta ainda que a prestação de serviço de transporte interestadual é fato gerador do ICMS, nos termos da Lei Estadual nº 5.530/89 e no art. 12, inciso V, da LC 87/96, e que o fato gerador ocorre no início da prestação do serviço de transporte, independentemente da troca de modal, sendo necessária a emissão de documentos fiscais e o recolhimento do imposto no início de cada trecho, e que a legislação estadual impõe essa obrigatoriedade tanto no redespacho, quanto na troca de modal, o que, segundo o Estado, não teria sido cumprido pela Amazon Transportes Ltda, invocando em seu favor o disposto no art. 579, incisos II e III, do Regulamento de ICMS/PA.

O apelante destaca ainda que a norma aplicável ao transporte intermodal exige a emissão de novos documentos fiscais a cada mudança de modal, conforme o Convênio ICMS nº 90/89 e o Regulamento do ICMS do Estado do Pará (RICMS/PA), e que esses regulamentos determinam que o Conhecimento de Transporte Intermodal deve ser emitido pelo preço total do serviço e que há obrigação da emissão do documento fiscal correspondente, conforme dispõe o inciso II da Cláusula Primeira do Convênio ICMS nº 90/89, obrigação acessória que corresponderia exatamente a descrição infracional indicada no AINF impugnado.

Sustenta que a Amazon Transportes não emitiu o documento fiscal correto no trecho rodoviário, o que configurou a infração fiscal, pois a prestação de serviço intermodal representa o serviço de transporte realizado por meio de diferentes modalidades, razão pela qual as normas citadas determinam a imprescindibilidade de emissão do Conhecimento de Transporte correspondente ao serviço executado, o que não fez a empresa autora, transcrevendo julgamento proferido pela 1.ª Turma de Direito Público – Processo n.º 0016211-78.2013.8.14.0006, Relatora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Requer assim

a reforma da sentença para que seja conhecida e provida a apelação, para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedente a presente ação, invertendo-se e majorando-se o ônus de sucumbência, na forma da lei.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-

13429229 - Pág. 01/30.

O Ministério Público deixou de emitir parecer por ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação preenche os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

A matéria da inicial diz respeito a pedido de anulação de autuação fiscal aplicada a apelada/contribuinte, diante da operação de ICMS de transporte de carga, pois supostamente teria de emitir o conhecimento de transporte no trajeto Belém/São Paulo, ensejando a violação ao disposto no 23; 63, inciso I; 41, inciso II, alínea “a”; 65, da Lei n.º 5.5530/89, conforme se verifica do autor de infração n.º 01251001885-1.

O MM. Juízo
a quo
acolheu os fundamentos da contribuinte e declarou a nulidade da autuação aplicada, consignando que a autora não poderia ser autuada por falta de recolhimento do ICMS incidente sobre a prestação de serviço de transporte no trecho Belém/São Paulo, pois tal imposto é devido ao Estado do Amazonas, onde se iniciou a prestação do serviço, caso contrário, a autora pagaria duas vezes o mesmo imposto, pois seria obrigatória a cobrança total do preço do serviço até o destino, ainda que ocorra subcontratação, transbordo ou redespacho, pois se a contribuinte recolheu ICMS no início da prestação, não caberia recolher novamente na prestação do traje Belém - São Paulo, pois estaria pagando duas vezes ICMS.

A controvérsia da situação fática correspondente ao transporte de mercadorias pela contribuinte/apelada (empresa transportadora) do Município de Manaus até São Paulo e outras localidades, diante da existência de transporte aquaviário no trecho Manaus/Belém e posterior prosseguimento na via rodoviária de Belém até outras localidades do Brasil, inclusive Município de São Paulo.

A contribuinte defendeu que se trata de transporte intermodal e que a Cláusula Primeira do Convênio n.º 90/89 estabelece a emissão do conhecimento de transporte pelo preço total do serviço recolhido na Unidade da Federação, onde se inicia a prestação do serviço, e que o ICMS seria devido ao Estado do Amazonas, onde se iniciou a operação.

O apelante, por sua fez, defende que teria ocorrido a troca de modal, sendo necessária a emissão de novo documento fiscal, o que, segundo o apelante, não teria sido cumprido pela Amazon Transportes Ltda, ensejando a autuação fiscal aplicada.

Analisando os autos, verifico que realmente restou caracterizada a existência de transporte intermodal com percurso dos trechos aquaviário (Manaus-Belém) e rodoviário (Belém-São Paulo), vinculados ao mesmo compromisso de transporte com o embarque de carretas em balsas, na via aquaviária, e posterior transporte na via rodoviária de Belém até São Paulo, conforme conclusão do laudo pericial ao analisar os documentação fiscais da contribuinte no ID-13428589-pag. 33.

Importa salientar que tal premissa decorreu da análise e conexão dos conhecimentos de transporte das empresas: Tefé Navegação Ltda e LINAVE - Luiz Ivan Navegações Ltda, e documentação fiscal da apelante, por meio das datas de emissões e placas das carretas utilizadas no transporte, que levaram a convicção do Sr. Perito Judicial sobre a existência de transporte intermodal, com o início no Município de Manaus, o que leva ao recolhimento do ICMS junto ao Estado do Amazonas, conforme se verifica da conclusão do ID-

13428580 - Pág. 35, por força do Convênio n.º 90/89,
in verbis:

“Cláusula primeira - No transporte intermodal o conhecimento de transporte será emitido pelo preço total do serviço, devendo o imposto ser recolhido à unidade da Federação onde se inicie a prestação do serviço, observado o seguinte:

I - o Conhecimento de Transporte poderá ser acrescido dos elementos necessários à caracterização do serviço, incluídos os veículos transportadores e a indicação da modalidade do serviço;

II -
a cada início de modalidade será emitido o Conhecimento de Transporte correspondente ao serviço a ser executado;

III -
para fins de apuração do imposto, será lançado, a débito, o conhecimento intermodal e, a crédito, o(s) conhecimento(s) emitido(s) ao ensejo da realização de cada modalidade da prestação
.
”

Na regulamentação do Estado do Pará há idêntica previsão, conforme se verifica do art.

579, incisos II e III, do Regulamento de ICMS, com redação à época da autuação fiscal imposta (2002), antes das alterações do Decreto n.º 261/2007,
in verbis:

“Art. 579 - No transporte intermodal, o Conhecimento de Transporte será emitido pelo preço total do serviço, e o imposto recolhido à unidade da Federação onde se iniciar a prestação do serviço, observado o seguinte:

(...)

II - No início de cada modalidade de transporte, será emitido o Conhecimento de Transporte correspondente ao serviço a ser executado;

III - para fins de apuração do imposto, será lançado a débito o valor constante no conhecimento intermodal, e a crédito o valor

constante no conhecimento emitido, quando da realização de cada modalidade da prestação.”

Os dispositivos
retro
transcritos deixam evidente que nas operações de transporte intermodal não há dispensa da contribuinte emitir os documentos fiscais (Conhecimento de Transporte) correspondentes a cada serviço executado em relação a cada modalidade da prestação, conforme se verifica da Clausula Primeira, incisos II e III, do Convênio n.º 90/89, e Regulamento de ICMS, inobstante o fato do ICMS ser devido junto ao Estado onde se iniciou a prestação (Estado do Amazonas), na forma estabelecida no art. 41, inciso II, “a”, da Lei n.º 5.530/89.

Assim, não resta dúvida que persiste a obrigação da contribuinte/apelante emitir Conhecimento de Transporte, em cada modalidade do serviço, o que não ocorreu na espécie, portanto, caracterizada a violação das regras dispostas nos arts. 63, I, e 65, da Lei Estadual n.º 5.530/89:

“Art. 63.
Os contribuintes deverão, relativamente a cada um de seus estabelecimentos:

I -
emitir documentos fiscais, conforme as operações e prestações que realizarem, ainda que não tributadas ou isentas do imposto;

(...)

Art. 65.
Os contribuintes do imposto deverão cumprir as obrigações acessórias que tenham por objeto prestações positivas ou negativas, previstas na legislação.

Parágrafo único. O previsto neste artigo, salvo disposição em contrário, aplica-se às demais pessoas obrigadas à inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado do Pará
.”

Tal constatação também foi encontrada na conclusão do laudo pericial realizado, onde restou consignado que a contribuinte não cumpriu com sua obrigação acessória, nos seguintes termos:

“Da análise dos documentos e livros fiscais constantes dos autos e os documentos conseguidos em diligência,
constatamos que a Autora se creditava do ICMS destacado nos conhecimentos de transportes aquaviários emitidos em Manaus (AM), porém não emitia novos documentos de transporte rodoviário em Belém para que o valor do crédito fosse anulado por débito de igual valor, conforme determina a legislação que trata da matéria
.
Portanto, caso confirmado a intermodalidade do transporte por este Douto Juízo como exposto neste laudo, conclui-se que não existe ICMS a ser recolhido ao Estado do Pará, mas sim a necessidade da emissão de conhecimentos de transporte com ICMS igual ao pago no estado de origem da operação, para que a filial de Belém (PA) não somente se credite do ICMS, mas contabilize a débito o imposto a ser destacado nos CTRC do trajeto Belém/São Paulo, para que não reste saldo credor em seu Livro de Apuração do ICMS referente a estas operações.

Trata-se, portanto, do não cumprimento de obrigação acessória, ou seja, a emissão de CTRC e a contabilização a débito do ICMS ao livro próprio, para que não reste saldo credor sobre estas operações no Estado do Pará
,”

No mesmo sentido, foi perguntado ao Sr. Perito Judicial se houve creditamento do ICMS da filial de Belém do Pará da contribuinte e a resposta foi positiva,
in verbis: “...
Sim, A filial de Belém se creditou do ICMS dos CTAC em questão, conforme documentos às fls. 147/152 do processo administrativo em
anexo.”

Daí porque, caracterizado que a contribuinte infringiu as obrigações tributárias acessórias, o que ensejou a autuação fiscal aplicada, inobstante o ICMS ser devido ao Estado onde teve início a operação, pois comprovado que a contribuinte se utilizou do creditamento da operação na sua escrituração fiscal contábil, sem emitir o correspondente Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) para a saída.

Importa salientar que as normas que regulam o procedimento relativo a atividade da apelante (transporte de mercadoria) tem a finalidade direta de permitir a fiscalização fazendária e indireta de possibilitar a arrecadação dos tributos, sendo, portanto, instrumento de implementação das medidas de fiscalização e arrecadação do fisco estadual.

As medidas obrigatórias são impostas a contribuinte e a sua infringência acarreta aplicação de penalidade, conforme previsto na legislação estadual mencionada, ainda que as operações ou prestações não sejam tributadas ou sejam isentas do imposto, na forma estabelecida no art. 63, inciso I, da Lei n.º 5.530/89.

Outrossim, em nada beneficia a apelante a suposta não ocorrência do fato gerador de ICMS correspondente a circulação de mercadoria em favor do Estado do Pará, posto que caracterizado que não houve o cumprida a obrigação acessória atribuída a contribuinte que originou a autuação fiscal, em relação a falta de emissão de conhecimento da operação de transporte rodoviário de carga: Belém – São Paulo, portanto, a autora não logrou êxito em desconstituir a legitimidade da autuação fiscal aplicada a contribuinte, por descumprimento de obrigação acessória.

Neste sentido, inaplicável à espécie o entendimento proferido na apelada – Processo n.º 0023942-26.2007.8.14.0301, 2.ª Turma de Direito Público, da lavra do Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro, julgado em 04.09.2023, em relação cobrança em duplicidade de ICMS, pois, conforme já mencionado, o valor consignado na autuação fiscal em análise correspondente somente a obrigação acessória de multa no importe de 80% (oitenta por cento) do valor do imposto, na forma do art. 78, inciso III, letra “n”, da Lei n.º 5.5530/89.

Assim, não se cogita de cobrança de tributo (ICMS-TRANSPORTE) em duplicidade, como consignado na sentença recorrida.

Além do que, também entendo inaplicável o entendimento proferido na apelada – Processo n.º 0016211-78.2013.8.14.0006, 1.ª Turma de Direito Público, da lavra da Excelentíssima Desembargador Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 28.05.2018, posto que naquele julgamento havia prova que levou a convicção dos julgadores de se tratar de redespacho, com início da prestação de serviços de transporte no Estado do Pará, face a existência de contratos de transportes autônomos, firmados com as contribuintes diversos no Município de Ananindeua, e por isso, o Estado do Pará teria a legitimidade para a cobrança tributária do ICMS, face o início da prestação no Município de Ananindeua.

No presente caso, há laudo pericial consignando outra situação (transporte intermodal) e a impugnação diz respeito apenas a obrigação acessória consignada no auto de infração, face o descumprimento de obrigação acessória decorrente de transporte intermodal.

Ante o exposto,
conheço da apelação e do reexame necessário e dou-lhes parcial provimento, para reformar a sentença e reconhecer a validade da autuação fiscal impugnada, posto que realizada acordo com
as
normas de regência da matéria, inobstante a discussão sobre a competência tributária, assim como reformar a sentença em relação aos honorários de sucumbência e custas processuaisque dvem ser em favor do apelante e mantenho o percentual fixado pelo Juízo a quo,

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 25/11/2024